Tribunal: CARF
Processo: 13874.000275/2005-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13874.000275/2005-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.913 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ANTONIO CARLOS SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
PRELIMINAR DE NULIDADE. ART. 62 DECRETO No 70.235/1972.
INOCORRÊNCIA.
Quando a medida judicial de suspensão da cobrança não estiver em vigência no
momento do lançamento do crédito tributário, não se constata a
impossibilidade determinada pelo Art. 62 do Decreto no 70.235/1972.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NÃO
CONSTATADA. IMPOSTO DE RENDA DEVIDO.
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a
constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a
fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
Devido Imposto de Renda incidente sobre rendimentos recebidos de
aposentadoria, mesmo que o Contribuinte seja maior de 65 anos. A Emenda
Constitucional n° 20/98 revogou a imunidade existente anteriormente e
legítima a constituição do crédito na pessoa física do beneficiário.
Recurso Voluntário Conhecido
Crédito Tributário Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13874.000275/2005-29
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000275/2005-29

de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso voluntário juntado nas fls. 71/72 contra a decisão da DRJ,
proferida pela 4a Turma da DRJ/CGE em 20 de agosto de 2008, Acórdão 04-15.082 (fls. 57/64),
cuja Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 2000
DECISÃO JUDICIAL. CASSAÇÃO. EFEITOS.
Na hipótese de cassação de medida judicial que haja impedido retenção de imposto na
fonte, o pagamento do débito deverá ser efetuado pelo próprio contribuinte.
IRRF. RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA.
Independente do fato de a fonte pagadora não haver efetuado as devidas retenções de
imposto ao longo do ano-calendário, é dever do contribuinte informar os rendimentos
tributáveis sujeitos ao ajuste anual nos campos próprios das correspondentes
declarações de rendimentos e, consequentemente, calcular e pagar o montante do
imposto apurado.
IRRF. REDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE
Na hipótese de rendimentos sujeitos à retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é
retido pela fonte pagadora que entrega o valor já liquido ao beneficiário. Ressalvada a
hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22 do Parecer Normativo n° 1, de 2002, a
responsabilidade exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o
imposto.
EMISSÃO DE EXTRATO. HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA
A emissão de extrato de processamento da Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física não configura homologação expressa e não gera direito ao contribuinte de não ser
autuado.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR INFRAÇÕES.
Sobre o valor de crédito tributário constituído mediante lançamento de oficio é devido
multa de 75%, não estando sua aplicação, relativamente à infração apurada,
condicionada ã existência de dolo, fraude ou simulação.
Lançamento Procedente
O Auto de Infração (fls. 7/11) lançado é proveniente da revisão da DAA do
Contribuinte referente ao exercício de 2000, ano calendário de 1999, lavrado em 27/09/2005, no
qual constatou a dedução indevida de IR retido na fonte, conforme consulta aos sistemas
informatizados da Receita Federal, visto que a Fonte Pagadora não apresentou DIRF em que
conste retenção de IRPF na fonte no ano calendário de 1999, tendo como beneficiário o
declarante. Por esta razão, foi glosado todo o IRPF declarado no montante de R$23.401,71.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000275/2005-29

Diante dos fatos narrados, foi lavrado o Auto de Infração, sendo lançado IR à
pagar no valor de R$18.893,07, multa de ofício de R$14.169,80 e juros de mora de R$17.923,85.
Conforme consta na DIRF da Fonte Pagadora juntada nas fls. 14/15, durante o ano
calendário de 1999, o Contribuinte teve R$109.597,86 de rendimentos recebidos, sendo pagou
R$9.631,69 de Contribuição previdência oficial e R$11.700,00 de IR que deveria ter sido retido
na fonte, mas estava isento.
Segundo a Declaração da fonte pagadora nas fls. 20/23, o Contribuinte propôs
mandado de segurança (autos 2461/98) perante a 12a Vara da Fazenda Pública, cujo objetivo foi
isenção de IRPF para aposentados maiores de 65 anos, sendo concedida liminar, razão pela qual
foi implantado em sua folha de pagamento a isenção até julho de 2003.
Considerando que o TRF deu provimento à apelação interposta pela Fazenda,
revogando a liminar, a Fonte Pagadora voltou a tributar a parcela inerente ao IR juntamente com
os proventos de agosto de 2003, inclusive com a cobrança dos atrasados referente ao período de
01/02/98 a 31/07/03, na base de 1/10 de seus vencimentos na forma do art. 111 da lei 10.261/98.
Em abril de 2005 foi efetuado exclusão dos valores que vinham sendo repostos
em folha de pagamento. Na medida em que a d. procuradoria Geral do Estado através do Parecer
PA 30512004, lavrou o entendimento que " não é licito à Fazenda Estadual cobrar
retroativamente do próprio aposentado o Imposto de Renda que deveria ter sido retido na fonte (e
recolhido aos cofres públicos estaduais, por forca do artigo 157, I da CF), e não o foi em virtude
de liminar mandamental".
Os valores pagos:

A DAA do contribuinte consta nas fls. 31/44.
Alega o Contribuinte em sua impugnação (fl. 3/6), que:
 Minha declaração ano base 1999 sofreu duas retificações. A primeira
para corrigir erro — constara imposto a recolher de R$ 22.110,24,
quando todos os rendimentos estavam lançados na coluna "Valor não
tributado por força de medida judicial interposta — Processo n°.
970055999-8, da 12a Vara da Justiça Federal, com segurança
concedida". Junto cópia de solicitação, recebida na repartição federal
local, em 21/11/2000 e dos extratos da Receita Federal: o primeiro,
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000275/2005-29

exigindo o tributo e o segundo, mostrando não existir o IR no exercício
de 1999. E a segunda retificação ocorreu após a Divisão Seccional de
Despesa — DSD-5 — Sorocaba — haver reiniciado o desconto em
fonte do IR, a partir de setembro de 2003, inclusive do imposto não
retido no período compreendido entre 01/02/1998 e 31/0712003. Isso
foi feito para informar o Fisco Federal (que recebeu a retificação em
03/05/2004) de que todo o IR estava sendo recolhido ao Estado, o
destinatário constitucional dessas receitas.
 O reclamante, no processo da Justiça Federal n°. 970055999-8, da 12a
Vara, pleiteou, por seu advogado, o não pagamento do IR descontado
na fonte, por ter mais de 65 anos. A medida liminar lhe foi concedida e,
a partir de fevereiro de 1998, a DSD-5 — Sorocaba, sua pagadora,
deixou de efetuar o desconto. Essa situação perdurou até 31/07/2003. A
decisão da Câmara da Justiça Federal reformara a do meritíssimo Juiz.
Então meu advogado interpôs Recursos Especial e Extraordinário e
Agravo Regimental, encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça —
STJ — e Supremo Tribunal Federal — STF. E, como medida de
urgência, Medida Cautelar Incidental, pleiteando a extensão do efeito
suspensivo até o transito em julgado do processo. A Medida Cautelar
Incidental solicitada deve ter produzido efeito porque minha pagadora
cessou o desconto do IR do período de 01/02/1998 a 31/07/2003, a
partir de maio de 2005.
 O reclamante não incorreu em qualquer infração ao art. 149 do Código
Tributário Nacional, punível com o lançamento fiscal. No ano base
1999, prestou normalmente a declaração do IR, com a anotação
possível, por falta de espaço, de que a importância de R$109.597,86, no
campo isento e não tributado, decorria da medida judicial do Processo
n°. 970055999-8, da 12a Vara da Justiça Federal. Na 2a Declaração, por
lapso, essa afirmação não se fez.
Na DRJ (fl. 57/64) entendeu pela procedência do lançamento, visto que:
 O presente processo trata-se apenas da incidência do imposto de renda
sobre os rendimentos auferidos no ano-calendário 1999, que, ao amparo
de medida judicial, não mantida em segunda instância, não sofreram a
correspondente retenção de imposto na fonte. Nos termos do §2o do Art.
63 da Lei 9.430/1996 deveria o Contribuinte no prazo de trinta dias
contados da publicação do Acórdão, em 4 de novembro de 2002,
retificar a Declaração de Ajuste do exercício 2000, passando a
considerar os rendimentos de aposentadoria, cujo valor excedesse ao
limite de isenção legal, como tributáveis; bem como também deveria
recolher o eventual saldo de imposto a pagar. Com isso, estaria
exonerado da multa de mora incidente sobre o tributo que deixou de ser
recolhido.
 No caso do imposto de renda das pessoas físicas, inexiste lei que
atribua à fonte pagadora a responsabilidade de reter e recolher o tributo,
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000275/2005-29

na hipótese de cessação da medida judicial que isso obstasse. Por isso,
deveria esta abster-se de fazer a retenção retroativa, deixando ao
contribuinte a responsabilidade de proceder A regularização de sua
situação tributária. O Parecer Normativo SRF n° 1/2002 determina que,
salvo nos casos em que a tributação é exclusiva na fonte, a
responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do imposto cessa a
partir da data final prevista para a entrega da Declaração de Ajuste da
pessoa física. Portanto, a responsabilidade pelo recolhimento do IRPF
do Contribuinte incidente sobre seus rendimentos é do próprio
Contribuinte que, não o fazendo espontaneamente no prazo de trinta
dias da cessação dos efeitos da medida, sujeitou-se ao lançamento de
oficio com os acréscimos que lhe são próprios.
 No caso em testilha, verifica-se que houve retenção indevida efetuada
pela Fonte Pagadora no ano-calendário de 2003 relativamente ao ano-
calendário 2000. O contribuinte não poderia retificar a DIRPF 2000 e
incluir
retenções
que
foram
efetuadas
somente
em
2003.
Primeiramente, porque conforme demonstrado, a retenção foi indevida
e, segundo, porque somente podem ser incluídas na DIRPF 2000
retenções efetuadas no ano calendário de 1999. Nesta hipótese, o
contribuinte teria duas soluções para que não haja o que ele denominou
"bi-tributação": declarar as retenções efetuadas na Declaração de Ajuste
do exercício 2004 e não solicitar a devolução junto à Fonte Pagadora;
ou solicitar a devolução junto à Fonte Pagadora e não deduzir os
recolhimentos na Declaração de Ajuste do exercício 2004.
 É certo que o contribuinte cumpriu sua obrigação originariamente, ao
apresentar a Declaração de Ajuste ao amparo da medida judicial que o
beneficiava. Entretanto, ao cessarem seus efeitos, retificou a DIRPF,
porém não efetuou o recolhimento do IRPF já que, a partir deste ponto,
a obrigação passou a ser dele. A multa e juros foram aplicados de
acordo com a legislação vigente, sendo, portanto, legais. Poderia apenas
o interessado ter-se eximido da primeira se observasse o prazo legal
para regularizar sua situação tributária.
 O contribuinte insurge-se contra o lançamento afirmando que houve a
homologação expressa de sua DIRPF 2000. Primeiramente, mesmo que
houvesse a homologação expressa, o Auditor-Fiscal da Receita Federal
poderia rever, dentro do prazo decadencial, a homologação e lançar
Imposto Suplementar. Além disso, importante destacar que a emissão
de extrato não configura homologação da declaração.
 O contribuinte alega que não há sonegação, nem ocorreu fraude, dolo
ou simulação. Deve-se ressaltar que a responsabilidade por infrações
tributárias é objetiva e independe da culpa ou dolo do agente. Assim,
não cabe a alegação de que não houve, por parte do contribuinte, a
intenção de fraudar o fisco, nos termos do art. 136 do CTN. A multa de
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000275/2005-29

ofício foi estipulada nos termos do inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96,
na proporção de 75%, corretamente;
 O contribuinte trouxe aos autos (folha 09) comprovante de rendimentos
pagos e de retenção de imposto de renda na fonte emitido pelo Governo
do Estado de São Paulo. Portanto, por este documento, o contribuinte
recebeu o valor de R$ 109.597,86 somado ao valor de R$ 11.700,00.
No entanto, declarou como rendimentos tributáveis o valor de R$
97.897,86. Assim, houve uma omissão de rendimentos tributáveis no
valor de R$ 11.700,00. Encaminhe-se cópia à fiscalização para verificar
a possibilidade do lançamento deste valor;
No Recurso Voluntário o Contribuinte nas fls. 71/72 pugna pelo:
 A Medida Provisória n. 232, de 30/12/2004, deu nova redação ao artigo
62 do Decreto n. 70.235, de 06/03/1972 e esse dispositivo não pode
aplicar-se retroativamente ao recorrente — somente aos atos ocorridos
a partir de sua vigência, 30/12/2004. A autuação refere-se ao exercício
de 2000, ano base 1999, datada de 27/09/2005;
 A redação anterior do supracitado artigo 62 do Dec. 70235/72:
"Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da
cobrança do tributo não será instaurado procedimento fiscal contra o
sujeito passivo favorecido pela decisão, relativamente A matéria sobre
que versar a ordem de suspensão." Havia, portanto, vedação expressa à
lavratura do presente auto de infração.
 A declaração da Sra. Sonia Regina Porto de Oliveira — Diretora de
Divisão da Fazenda Estadual —, de 15/12/2005, que consta do presente
processo trouxe o parecer da Procuradoria Geral do Estado de São
Paulo, Parecer PA 305-2004: "Não é licito A Fazenda Estadual cobrar
retroativamente do próprio aposentado o Imposto de Renda que deveria
ser retido na fonte (e recolhido aos cofres públicos estaduais, por força
do artigo 157, I da Constituição da República) e não foi em virtude Le
liminar mandamental.", que, provavelmente foi baseado na redação do
antigo art. 62 do Decreto;
Este é o relatório.

Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
Admissibilidade
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000275/2005-29

Verifica-se nas fls. 69 que o Contribuinte foi intimado em 17/09/2008, sendo que
apresentou o Recurso Voluntário em 07/10/2008 (fl. 71), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, o
que torna seu Recurso tempestivo e admissível. Conheço do recurso, passando à análise de seu
mérito.
Mérito
Trata-se de lançamento de IRPF, juros de mora e multa de ofício pela falta de
recolhimento total do imposto incidente sobre os rendimentos recebidos pelo Contribuinte de sua
aposentadoria do Governo do Estado de São Paulo, referente ao exercício de 2000, ano base
1999, cujo lançamento se deu em 27/09/2005.
Em seu Recurso Voluntário, o Contribuinte afirma que o auto é nulo, pois na
época estava em vigência o Art. 62 do Decreto n. 70.235, de 06/03/1972 que determinava que
“Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da cobrança do tributo não
será instaurado procedimento fiscal contra o sujeito passivo favorecido pela decisão,
relativamente a matéria sobre que versar a ordem de suspensão”.
Com relação à preliminar de nulidade por conta do Art. 62 do Decreto n. 70.235,
de 06/03/1972, verifica-se o artigo vigente à época:
Art. 62. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da cobrança,
do tributo não será instaurado procedimento fiscal contra o sujeito passivo favorecido
pela decisão, relativamente, à matéria sobre que versar a ordem de suspensão.
Parágrafo único. Se a medida referir-se a matéria objeto de processo fiscal, o curso deste
não será suspenso, exceto quanto aos atos executórios.
Verifica-se que no presente caso, a liminar favorável ao Contribuinte decaiu em
agosto de 2003, sendo que o procedimento fiscal foi instaurado contra o mesmo em 27/09/2005
(data do lançamento), ou seja, período em que a medida judicial de suspensão da cobrança não
estava mais em vigência, portanto, não se aplica este Artigo ao pleito do Contribuinte.
Ademais, o Auto de Infração somente é nulo quando constatada a ocorrência de
qualquer um dos itens que determina o art. 10 e o art. 59 do Decreto n. 70.235 de 06/03/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000275/2005-29

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Verifica-se que, no presente caso, não ocorreu quaisquer dos incisos do artigo 10
ou do artigo 59 que ensejasse a nulidade do Auto de Infração ou do procedimento fiscal
instaurado.
O auto foi lavrado por servidor competente, havendo a qualificação do autuado, o
local, a data e a hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo legal, a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula, houve o correto
respeito ao direito de defesa.
Desta forma, verifica-se a Jurisprudência consolidada:
NULIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A nulidade de um lançamento fiscal pressupõe a existência de um ato administrativo
lavrado por autoridade incompetente ou que não se franqueie à parte adversária o amplo
direito de se defender. Caso isto não ocorra - ou não se prove -, impende-se afastar o
pedido de nulidade do lançamento.
CARF. Autos 10935.723840/2016-22. Acórdão 1401-002.354. 1a Seção de Julgamento.
4aCâmara/1aTurmaOrdinária. Sessão 10/04/2018
Portanto, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
Com relação ao julgamento do mérito do lançamento, a lide se desenvolveu, pois,
o Contribuinte adentrou com Mandado de Segurança na Justiça Federal pleiteando imunidade
para recolhimento de IRPF, pois contava com mais de 65 anos e recebia proventos de
aposentadoria. A Segurança foi concedida liminarmente, entretanto, em fase recursal, o direito
do Contribuinte foi denegado, visto que a Emenda Constitucional n° 20/98 revogou a imunidade
tributária do art. 153, § 2°, II, da Constituição Federal, que baseava o pedido do Contribuinte.
Ocorre que durante todo o período da vigência da liminar (01/02/1998 a
31/07/2003), não houve a retenção do IRPF e depósito dos valores nos autos. Pelo contrário, o
Contribuinte passou a receber seus rendimentos na integralidade, sem qualquer desconto
referente a incidência de IRPF.
Em outros casos semelhantes sobre o mesmo pleito de Contribuintes que à época,
viam-se com direito à imunidade tributária existente antes da Emenda Constitucional suscitada
acima, quando a Fonte Pagadora não fazia a retenção do IRPF e nem depositava em juízo, coube
ao Contribuinte fazer o depósito judicial do valor, visto que a liminar tem efeito temporário,
podendo decair a qualquer momento.
Mesmo com a liminar, o Contribuinte continua a ter sua obrigação perante o
Fisco, de informar a integralidade dos Rendimentos recebidos durante o ano calendário e levar à
tributação o IR incidente.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000275/2005-29

Se o contribuinte entende que o valor de rendimento recebido não é tributável,
cabe à SRF analisar sua DAA e determinar se está ou não correta. E foi isso o que aconteceu
nestes autos.
O Contribuinte informa que o valor não pago de IR, por não ter sido retido pela
Fonte Pagadora, não era tributável, pois detinha uma liminar, cujo efeito decaiu, sendo que a
SRF, com base no princípio da legalidade, lança o tributo, pois ele era devido à época. Ao fazer
isso, a SRF está apenas cumprindo com seu dever.
Ela age desta forma, pois a legislação determina que todo rendimento recebido
sofre incidência de IRPF, exceto para os casos em que há isenção. O contribuinte deve sofrer a
incidência do imposto no momento em que recebe o rendimento e é neste momento, se não é
retido, é seu dever declarar a totalidade dos rendimentos e pagar o IR devido e não retido. Se
retido, solicita a compensação, no momento em que declara o IR.
Ao não adiantar o IR, com a retenção em seu rendimento, não há o que
compensar, mas sim cobrar do Contribuinte.
Ademais, necessário pontuar que a legislação da época não previa qualquer
imunidade ao Contribuinte por receber rendimentos de aposentadoria e por ser maior de 65 anos.
A imunidade que se baseava seu pleito judicial foi revogada com a Emenda Constitucional n°
20/98, ou seja, muito antes do lançamento, pois o presente processo trata do IR devido do ano
calendário de 1999.
Desta forma, por não ter qualquer imunidade válida, todo e qualquer rendimento
recebido pelo Contribuinte durante o período de apuração (AC 1999) deveria ter sido declarado
com rendimento tributável e, consequentemente, deveria ter sido recolhido IR incidente,
referente à tabela progressiva válida na época.
O contribuinte recolheu parcialmente seu IR incidente, portanto devido o
lançamento que impõe obrigação tributária para recolher o restante. O Imposto de Renda e sua
Declaração são obrigações personalíssimas do Contribuinte, sendo sua responsabilidade única as
informações prestadas quando do preenchimento de sua declaração anual de ajuste.
Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art.
7o).
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.
A responsabilidade pela exatidão/inexatidão do conteúdo consignado na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda é do próprio beneficiário dos rendimentos, que
não pode desconhecê-los e deixar de oferecê-los à tributação.
Por estas razões, verifica-se que o lançamento foi devido.
Conclusão
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000275/2005-29

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito, negar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital